Tribunal: TJMT
Processo: 1024178-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1024178-13.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0003-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1 º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC 49. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas à cobrança de ICMS sobre transferências de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as CDAs são nulas em virtude da modulação dos efeitos da decisão na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre tais operações.

III. Razões de decidir

3.A decisão do juízo de origem diverge da modulação dos efeitos decidida pelo STF, que determinou a validade da cobrança de ICMS até 31.12.2023, excetuando-se apenas os processos administrativos e judiciais pendentes à data do julgamento de mérito da ADC 49/RN, em 29.04.2021.

4. Considerando que a exceção de
pré
-executividade somente foi oposta em 06.05.2021, de forma posterior ao marco temporal estabelecido, não há como se declarar a nulidade do crédito tributário discutido nas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "A nulidade das CDAs em razão da modulação dos efeitos da ADC 49 do STF aplica-se apenas às insurgências administrativas ou judiciais protocoladas até 29.04.2021, não se estendendo a casos posteriores".

____________

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, Luiz Fux, Plenário, j. 04.05.2021.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 209146666, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele contra
Sepco1 Construções do Brasil Ltda
, no intuito de manter a nulidade das CDAs vindicadas.

O Estado de Mato Grosso, em síntese, registra a impossibilidade da manutenção da decisão monocrática, uma vez que nulidade dos títulos executivos, reconhecidos em decorrência da ADC 49, não prospera.

Aponta que, a referida, que registra a impossibilidade da cobrança de ICMS para a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário, não produz efeitos para o presente caso, uma vez que o crédito não foi impugnado antes da decisão de mérito da ADC.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que seja mantida a cobrança dos créditos.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 218613157.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID nº 209146666, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele contra
Sepco1 Construções do Brasil Ltda
, no intuito de manter a nulidade das CDAs vindicadas.

Assim como registrado no relatório, a única questão a ser observada neste momento, é com relação à aplicação da ADC 49 no caso concreto.

Pois bem.

Ainda que tenha sido pontuado de maneira clara na decisão objurgada, registra-se novamente o entendimento acerca da ADC.

É sabido que, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Ação Declaratório de Constitucionalidade nº 49, dispôs a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo proprietário.

No caso, restou disposto pelo STF, no momento do julgamento, que os efeitos da decisão proferido nos autos da ação, só passariam a produzir efeito a partir do ano financeiro de 2024, no intuito de evitar prejuízos exorbitantes à Fazenda Pública.

Há, no entanto, uma exceção, também prevista na ação, confira-se:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS. MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.

[...]

(ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
nDIVULG
14-8-2023PUBLIC 15-8-2023).

Como pode ser conferido, a exceção prevista é de que: os procedimentos administrativos ou judiciais, pendentes de julgamento até a data da decisão de mérito da ADC, poderiam ser beneficiados pelos efeitos do julgamento.

Neste sentido, observa-se que a decisão proferida nos autos da decisão ocorreu em
28-4-2021
, sendo que, o presente procedimento foi promovido em
23-12-2020
(ID nº 46659812), logo, em momento anterior à decisão de mérito.

Não há dúvidas, portanto, acerca da possibilidade da aplicação dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 209146666, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática da Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora agravante, mantendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) contestadas.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000725-
76.2020.8.11.0102 promovida contraSepco1 Construções do Brasil Ltda, acolheu a exceção de
pré
-executividade manejada, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança de parte das CDAs vindicadas, uma vez que estas tratam da transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

No voto proferido pela ilustre Relatora, foi destacada a aplicação da modulação dos efeitos temporais da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Entretanto, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, entendo que o caso em questão não se inclui na exceção prevista pelo Supremo Tribunal Federal.

A execução fiscal foi ajuizada em 29.12.2020, com a cobrança de créditos tributários com fatos geradores oriundos do ano de 2018.

A parte executada, ora agravada, apresentou exceção de
pré
-executividade em 06.5.2021, sob o argumento de que houve a transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

O juízo de origem reconheceu a nulidade das CDAs n. 2018780598 e 20191642989, sob o fundamento de que “
a simples circulação de materiais entre estabelecimentos do executado, mesmo em unidades federativas distintas, não caracteriza atividade mercantil, logo, descabida a cobrança de ICMS
”.

Interposto agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso, a d. Relatora negou provimento ao recurso por meio de decisão monocrática, sob o fundamento de que “
o feito executivo foi promovido em
23-12-2020
(ID nº 46659812), porquanto, em momento anterior ao julgamento de mérito. Neste sentido, não há dúvidas que a previsão disposta pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, deve ser
aplicado
no caso concreto, como efetuado pelo Magistrado Singular, nos autos originários
” (Id. 209146666).

Pois bem.

Como se vê, a d. Relatora negou provimento ao recurso, por entender que o feito executivo foi ajuizado em 23.12.2020 e, portanto, de forma anterior à modulação dos efeitos da ADC n. 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

Como já bem mencionado pela relatora em seu voto, “
restou disposto pelo STF, no momento do julgamento, que os efeitos da decisão proferido nos autos da ação, só passariam a produzir efeito a partir do ano financeiro de 2024, no intuito de evitar prejuízos exorbitantes à Fazenda Pública
”.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão na ADC 49, determinou que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade tivesse efeito “
pró-futuro
”, isto é, com início apenas no exercício financeiro de 2024, ressalvando-se, no entanto, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito.

Entretanto, considerando o contexto fático e cenário nacional dos entes públicos, o Supremo Tribunal Federal aplicou a modulação, em observância à segurança jurídica em relação às inúmeras operações que foram objeto de tributação ou de destacamento de créditos. Colhe-se a pertinente fundamentação do eminente relator da ADC 49, nos seguintes termos:

“Por fim, quanto ao pedido da modulação dos efeitos temporais da decisão considero que presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei n.9.868/1999) que justifiquem eficácia
pró-futuro
da decisão preservando-se as operações praticadas e estruturas negociais concebidas pelos contribuintes, sobretudo, aqueles beneficiários de incentivos fiscais de ICMS no âmbito das operações interestaduais.

Ademais, tem-se ainda que considerar,
conforme destacado pela própria unidade federativa embargante, o “risco
de revisão de incontáveis operações de transferências realizadas e não contestadas no quinquênio que precede a prolação da decisão embargada”; o que ensejaria um indesejável cenário de
macrolitigância
fiscal
.

A gravidade das consequências desse cenário evidenciam
excepcional interesse social de pacificação pelo Poder Judiciário das relações jurídicas tributárias, que ensejam a excepcional aplicação do instituto da modulação do efeitos temporais da decisão para que os estados da federação empreendam esforços perante o Congresso Nacional e o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) para melhor conformação do esquadro legal do ICMS.”
[Sem destaque no original].

Com efeito, a modulação
pró-futuro
surgiu justamente para preservar situações em que não houve qualquer contestação anterior, atribuindo-se a inconstitucionalidade da cobrança a partir do exercício de 2024.

Nesse contexto, parece-me evidente que restaram ressalvados apenas os casos em que houve contestação da cobrança, seja na via administrativa ou na judicial, até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito na ADC 49 (29.04.2021).

Entendimento diverso seria permitir que impostos
nunca antes
contestados pelos contribuintes, e, portanto, incontroversos, fossem discutidos posteriormente à própria modulação.

Portanto, a conclusão alcançada pelo voto da relatora permitiria que qualquer crédito pendente de finalização do procedimento administrativo para constituição do crédito tributário ou mesmo execução fiscal já ajuizada estivesse abrangida pela ressalva. Contudo, com a devida vênia, entendo que tal cenário é justamente o que pretendeu evitar a Suprema Corte.

Logo, deve ser anulado o crédito tributário apenas nos casos em que o contribuinte tenha se insurgido de forma administrativa ou judicial anteriormente à modulação (29.04.2021).

Ocorre que, no caso, quanto à cobrança do ICMS nas operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo proprietário, a parte agravada tão somente apresentou a insurgência contra a cobrança do ICMS em 06.05.2021, ou seja, posteriormente à data de julgamento da decisão de mérito.

Em razão disso, inexiste qualquer ilegalidade nas CDAs cobradas pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual a alteração do resultado é medida que se impõe, devendo o recurso ser provido para afastar a nulidade das CDAs n. 2018780598 e 20191642989.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e, por consequência, ao agravo de instrumento, para reformar a decisão do d. Juízo de origem, com o prosseguimento da execução fiscal em relação às CDAs n. 2018780598 e 20191642989.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do
D
es. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024